Tribunal: TJSP
Processo: 1027976-83.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Mantido o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Mantido o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.
DANO MORAL – Embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não caracterizou cobrança abusiva ensejadora de danos morais, porquanto, no caso dos autos, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, visto que a parte autora não foi exposta à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, uma vez que a plataforma Serasa Limpa Nome é dirigida, exclusivamente, à parte devedora, sem publicidade a terceiros, e não pode ser havida como cadastro restritivo de crédito, uma vez que o seu conteúdo não é disponibilizado a fornecedores, para fins de análise e proteção de crédito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.320,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento – Em se tratando de ação, em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC – Limitado o conhecimento do recurso da verba honorária a que foi condenada a parte ré, uma vez que a r. sentença permaneceu irrecorrida, relativamente aos honorários advocatícios que foi condenada a parte autora, e como se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, a reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios para R$1.320,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela adequado, no caso dos autos – O §8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios - Ausente recurso desprovido da parte ré, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.
Recurso provido, em parte.